Tribunal: TCU
Processo: 012.626/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 2801/2019-Plenário (TC 016.156/2017-0), relacionado com o contrato 10/2016, firmado pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) para a prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão de processos de licitação, contratos administrativos e gestão contratual de obras e serviços de engenharia

Inteiro teor:
Acórdão 2239/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.7 do Acórdão 2801/2019-TCU-Plenário , que determinou à Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) a adoção de medidas administrativas com vistas ao ressarcimento de eventual débito referente ao Contrato 10/2016, celebrado com o Instituto Capacitar de Educação Profissional e Consultoria em Administração; Considerando que, mediante ofício 362/2023/GR/UFOPA, a unidade jurisdicionada informou a conclusão do processo administrativo 23204.003674/2022-99, no qual verificou a ocorrência de dano ao Erário, no valor de R$ 312.076,10, causado pelo Instituto Capacitar; Considerando que a unidade jurisdicionada não obteve êxito no ressarcimento pela via administrativa e que inscrição do crédito em Dívida Ativa da União não afasta a necessária instauração de tomada de contas especial, nos termos da IN TCU 71/2012; Considerando o princípio da independência das instâncias, segundo o qual eventual processo em trâmite no Poder Judiciário não obsta a atuação do TCU, tendo em vista a competência desta Casa para verificação do emprego de recursos federais; Considerando, ainda, que o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para a instauração da devida TCE já transcorreu, conforme prevê o art. 4o, §1o, da IN/TCU 71/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no artigo 8o, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c a Instrução Normativa-TCU 71/2012, quanto ao processo a seguir relacionado, em fazer a determinação constante do item 1.7 e expedir a ciência de item 1.8, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 55-56): 1. Processo TC- Processo 012.626/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Oeste do Pará (11.118.393/0001-59). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove ao Tribunal a instauração, no sistema e-TCE, de Tomada de Contas Especial, com o objetivo de obter ressarcimento do dano ao Erário verificado no processo 23204.003674/2022-99, considerando a possibilidade de responsabilização solidária de terceiros e agentes públicos que tenham concorrido para a ocorrência do prejuízo; 1.8 dar ciência à UFOPA que a demora injustificada ou a não instauração da tomada de contas especial no prazo previsto, enseja a responsabilização solidária da autoridade administrativa competente, nos termos do artigo 8o da Lei 8.443/1992.